Tribunal: TCU
Processo: 013.188/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em desfavor do Sr. Edmir José da Silva, prefeito de Pacajá/PA, gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquele município por força do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE), exercício de 2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Edmir José da Silva em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2008, no valor de R$ 190.483,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o responsável Edmir José da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, do art. 16, inciso III, alínea "a", "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Edmir José da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; DATA VALOR (R$) 19/02/2008 6.300,00 21/02/2008 1.960,00 25/02/2008 320,00 25/02/2008 2.300,00 07/03/2008 2.553,00 14/03/2008 6.300,00 20/03/2008 1.960,00 01/04/2008 2.553,00 08/04/2008 6.300,00 18/04/2008 1.920,00 22/04/2008 2.553,00 09/05/2008 2.553,00 12/05/2008 6.300,00 15/05/2008 2.040,00 06/06/2008 6.300,00 11/06/2008 2.220,00 24/06/2008 2.553,00 01/07/2008 2.980,00 01/07/2008 10.050,00 DATA VALOR (R$) 01/07/2008 6.300,00 02/07/2008 2.553,00 08/08/2008 2.553,00 12/08/2008 6.300,00 15/08/2008 3.160,00 19/08/2008 10.050,00 04/09/2008 6.300,00 04/09/2008 2.553,00 10/09/2008 3.040,00 10/09/2008 10.050,00 13/10/2008 3.000,00 15/10/2008 10.050,00 17/10/2008 6.300,00 07/11/2008 6.300,00 12/11/2008 3.400,00 13/11/2008 10.050,00 03/12/2008 2.553,00 16/12/2008 10.050,00 19/12/2008 6.300,00 22/12/2008 4.500,00 23/12/2008 2.553,00 30/12/2008 2.553,00 9.3 aplicar ao responsável Edmir José da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 54.000,00, (cinquenta e quatro mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.2 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.6 dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Ministério da Cidadania, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7 enviar cópia dessa decisão à Procuradoria da República no Pará, informando-a de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que a precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos, e fornecendo-lhe os esclarecimentos cabíveis.